Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO NA POSSE. COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE NA CADEIA DE CESSÕES. PROCURAÇÃO. ÁGIO DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. A insatisfação com o resultado da apelação, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.